Tribunal: TJMT
Processo: 1065310-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065310-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANAZA TANIELY OLIVEIRA COSTA - CPF: 022.743.561-30 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 551 E 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A contratação temporária no serviço público exige motivação fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários, com extrapolação do prazo legal máximo de 24 meses previsto na legislação estadual (Lei Complementar nº 04/90 e Decreto Estadual nº 88/2015), configura desvio de finalidade e acarreta a nulidade do vínculo jurídico.

O reconhecimento da nulidade contratual não afasta o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

Tema 551 do STF não exclui o direito ao FGTS, por tratar especificamente de outras verbas (férias e 13º salário), sendo inaplicável para afastar a indenização prevista em norma legal expressa.

Sentença que reconheceu a nulidade dos contratos firmados entre 2017 e 2020 e condenou o ente público ao pagamento do FGTS mantida.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Anaza

Taniely
Oliveira Costa, na qual se reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a autora, com condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos períodos contratuais não atingidos pela prescrição.

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Anaza

Taniely
Oliveira Costa, na qual se reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a autora, com condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos períodos contratuais não atingidos pela prescrição.

FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, hipótese que deve ser interpretada de forma restritiva e excepcional, como também estabelecem a Lei Complementar Estadual nº 04/90 e o Decreto Estadual nº 88/2015.

No caso concreto, embora a contratação inicial possa ter observado os requisitos legais, restou comprovado nos autos que os contratos firmados com a autora foram sucessivamente prorrogados nos anos de 2017 a 2020, extrapolando o prazo legal máximo de 24 (vinte e quatro) meses, mesmo considerando eventual prorrogação.

Tais prorrogações reiteradas configuram desvirtuamento da contratação temporária e implicam a nulidade do vínculo, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1066677 (Tema 551).

Entretanto, a jurisprudência da Corte Suprema também reconhece, à luz do Tema 916, que mesmo nos casos em que a contratação temporária é nula por vício de origem, é assegurado ao contratado o direito ao levantamento dos valores do FGTS depositados durante o período trabalhado, conforme expressamente previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No presente caso, a autora exerceu suas atividades, prestou efetivamente os serviços à Administração Pública e, portanto, faz jus ao recebimento do FGTS pelos contratos cuja nulidade foi reconhecida, pois se trata de verba de natureza indenizatória.

A alegação do Estado no sentido de afastar o pagamento de FGTS baseando-se unicamente no Tema 551 não se sustenta, uma vez que este trata especificamente de férias e 13º salário, ao passo que a discussão sobre FGTS é abarcada pelo Tema 916, de aplicação direta à hipótese dos autos.

Portanto, a nulidade dos contratos não afasta, mas sim reforça, o direito da parte autora à percepção do FGTS, conforme previsto em norma legal expressa e entendimento consolidado da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos celebrados entre 2017 e 2020 e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS correspondente aos períodos não prescritos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025